Tribunal: TJDFT
Processo: 0715327-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715327-69.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0703034-91.2019.8.07.0005 AUTOR: WIRES ROBSON MOREIRA DE SOUZA REU: JENNIFER ALMEIDA SANTANA, CAMILLE ALMEIDA SANTANA, C. H. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS DESPACHO Comprovada a impossibilidade de atuação do ilustre causídico constituído pelo requerente durante o período transcorrido a partir da certidão de ID Num. 53420521 (ID Num. 54561592), restitua-se o prazo de 15 (quinze) dias, fixado na decisão de ID Num. 53084608, à parte autora. Intime-se. Brasília, 10 de janeiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora